Tribunal: STF
Processo: AI 728016
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de prequestionamento das questões constitucionais
   suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A
   apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais (Lei 9.779/99, art. 17 com
   as alterações previstas na MP 1.807/99 e no Ato Declaratório
   33/99). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Agravo regimental improvido.